Tribunal: TJDFT
Processo: 0756342-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMISSÃO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou exceção de préexecutividade apresentada pelo suscitado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A decisão recorrida reconheceu a validade da citação da pessoa jurídica executada e admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por existirem elementos indiciários mínimos e por terem sido infrutíferas as tentativas de localizar bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: saber se é nula a citação da pessoa jurídica executada; e saber se estão presentes elementos indiciários suficientes para admitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação é pressuposto processual indispensável à validade da execução, nos termos do art. 239 do CPC. No caso, o mandado foi encaminhado ao endereço obtido em bases oficiais, retornou devidamente assinado e houve certificação do decurso do prazo legal, inexistindo prova idônea capaz de infirmar a regularidade da diligência.
5. A exceção de préexecutividade admite discussão apenas de matérias de ordem pública e de nulidades evidentes, desde que comprovadas de plano, o que não ocorreu.
6. A instauração do incidente de desconsideração não exige prova plena dos requisitos do art. 50 do CC, mas apenas indícios suficientes para autorizar a abertura da fase instrutória. Foram demonstradas diversas tentativas frustradas de localizar bens da executada, bem como a possível constituição de nova sociedade com o mesmo objeto, fatos que sugerem indícios de abuso da personalidade jurídica.
7. Precedente desta Corte reconhece ser suficiente a presença de elementos indiciários robustos para justificar a instauração do incidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A regularidade formal da citação afasta a alegação de nulidade arguida em exceção de préexecutividade, quando inexistente prova préconstituída em sentido contrário."
"2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige apenas elementos indiciários mínimos que indiquem possível abuso, a ser confirmado na fase instrutória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 239; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1719817, AI n. 070530294.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/6/2023, DJE 13/7/2023.